Tribunal: TJES
Processo: 5004974-20.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004974-20.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE MATTOS DA CONCEICAO DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004974-20.2021.8.08.0047

RECTE.:
MARIA DA PENHA DE MATTOS DA CONCEICAO

RECDO
S
.:
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A
e
, BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DESASTRE AMBIENTAL. RIO SUPOSTAMENTE AFETADO POR ROMPIMENTO DE BARRAGEM QUE TERIA AFETADO A PESCA LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 4131769; 4131777; 4131780).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 4131268), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 4131757), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extinto o feito, com apreciação de mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de
indenização por danos morais e materiais
, sob argumento
de que o rompimento de barragem em Mariana/MG, administrada pelas recorridas, prejudicou o rio em que labora como pescadora

O
s
Recorrente
s
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença
para que se reconheça o nexo causal entre o rompimento de barragem de responsabilidade dos réus e a prejudicialidade de seu labor, dado a alegação de que a vida marítima local (peixe pescado) teria sido atingida.

C
om efeito, em
que pese as alegações recursais, entendo que tal tese não prospera, isso porque,
nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe ao demandante constituir prova do que alega, contudo, no caso presente, não se desincumbiu a autora de seu ônus de comprovar que a região afetada (rio de São Mateus/ES) restou prejudicada pelo rompimento de barragem em Mariana/MG, de certo de que a região alegada afetada não compõe a Bacia do Rio Doce, território incontroversamente afetado pelo famigerado desastre,
instando consignar neste diapasão que o tema em apreço fora amplamente debatido pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais e, não distante, o local de labor da autora sequer é localizado em área de proibição de pesca como rios em Linhares/ES e Aracruz/ES.

Dessa feita, importa mencionar que, de fato, a região de São Mateus/ES vem sofrendo ao longo dos anos com a redução de animais marítimos, contudo, essa situação se mostra consequência de outros acontecimentos, como, por exemplo, longos períodos de seca e
salinização da água, em meados da década passada, porquanto que os desejos oriundos do rompimento de barragem em Minas Gerais não influenciaram a desafortunação da espécime marítima local e a consequente pesca.

P
or fim, importa mencionar que ainda que se fosse reconhecido o nexo causal e a responsabilidade das rés, impraticável a fixação de valor a título de condenação ao passo em que a autora não expõe rendimento mensal decorrente de seu labor, ainda que estimado, portanto, o montante poderia ser instrumento de locupletamento indevido, motivos em que voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)